Tribunal: TJDFT
Processo: 0712127-87.2024.8.07.0010
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0712127-87.2024.8.07.0010 AGRAVANTE: MARCELO ANTONIO RIBEIRO AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Mantenho a decisão agravada pelos próprios fundamentos. Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões ao Agravo Interno, no prazo legal. Brasília, 8 de julho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora